Tribunal: TJMT
Processo: 1008887-22.2024.8.11.0037
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008887-22.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ADIEL PEREIRA EVANGELISTA DAVID - CPF: 019.776.661-75 (RECORRIDO), IGOR MILHOMEM ABREU - CPF: 055.220.631-81 (ADVOGADO), ADIEL ACESSORIOS TRUCK LTDA - CNPJ: 46.409.375/0001-00 (RECORRIDO), MARCOS ANTONIO GOMES RIBEIRO - CPF: 031.062.361-83 (RECORRENTE), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À MULTA CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. RECURSO QUE NÃO IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE A CONDENAÇÃO EM MULTA. MANUTENÇÃO AUTOMÁTICA DA VERBA NÃO RECORRIDA. CLAREZA SUFICIENTE PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos Juizados Especiais, vigora o princípio da simplicidade e economia processual, devendo o julgador limitar-se às questões efetivamente submetidas à sua apreciação.

2. Não há omissão quando a decisão monocrática reforma apenas a matéria especificamente impugnada no recurso, permanecendo íntegras as demais condenações não recorridas.

3. O princípio da adstrição impede que o órgão julgador se manifeste sobre questões não submetidas ao seu conhecimento, aplicando-se a regra de que "o que não foi impugnado, permanece".

4. A ausência de menção expressa à manutenção de verba não recorrida não configura omissão, pois a decisão é clara quanto ao seu alcance limitado à matéria efetivamente impugnada.

5. Decisão mantida. Agravo interno desprovido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de agravo interno interposto por
ADIEL PEREIRA EVANGELISTA DAVID e ADIEL ACESSÓRIOS TRUCK LTDA
contra decisão monocrática proferida por este Relator, que deu parcial provimento ao recurso inominado para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 8.000,00 para R$ 4.000,00.

Os agravantes sustentam que a decisão monocrática foi omissa quanto à condenação do requerido ao pagamento de multa contratual no valor de R$ 4.000,00, fixada na sentença de origem. Alegam que a ausência de manifestação expressa sobre esta verba gera dúvida objetiva quanto ao alcance da reforma promovida.

Requerem o exercício do juízo de retratação para esclarecimento de que a multa contratual permanece íntegra, ou manifestação expressa sobre sua manutenção, modificação ou exclusão.

Com efeito, importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete ao Agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o supracitado Diploma Processual.

A questão suscitada pelos agravantes refere-se à alegada omissão da decisão monocrática quanto à condenação em multa contratual por descumprimento das obrigações contratuais.

Analisando detidamente a decisão agravada e a sentença de origem, constato que não há omissão a ser sanada.

Com efeito, a sentença de primeiro grau estabeleceu duas condenações distintas em favor dos autores:

-
Indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00

-
Multa contratual por descumprimento no valor de R$ 4.000,00

O recurso inominado interposto pelo requerido impugnou especificamente a condenação por danos morais, questionando tanto sua configuração quanto o valor fixado. Não houve insurgência específica contra a multa contratual.

Aliás, é nítida a ausência de impugnação quanto ao pagamento da multa que nos pedidos do recurso não foi formulado, como se vê:

“DIANTE DO EXPOSTO REQUER:

1)

Acolhimento da preliminar de cerceamento do direito de produzir a prova ordenando o retorno do processo a origem para que seja reaberto a instrução com deferimento das provas necessárias;

2)

Superado reste o item “1” seja acolhida a preliminar de inépcia do pedido de condenação por dano moral, indeferindo-o;

3)

Superado reste os itens “1” e “2”, constatando que o dano moral fora formatado em benefício da pessoa física do primeiro apelado em conta da fundamentação externada na inicial e considerando-se que contra ele não há sequer protesto lavrado, seja cassada a sentença no ponto relativo ao dano moral, indeferindo-o por falta de prova;

4)

Superado os itens “1” ao “3” caso se entenda que o dano moral deferido se refere a pessoa jurídica, diante da ausência de pedido objetivo a ela formatado na inicial, seja cassada a sentença no ponto, reputando-a ultra petita;

5)

Superado os itens “1” ao “4”, sendo mantida a condenação por dano moral, seja provido este recurso para reduzi-lo à razoabilidade e à proporcionalidade ao valor de um salário-mínimo;

6)

Seja reconhecido como moroso o primeiro apelado por não quitação do IPTU e por desrespeito a novação verbal sequer impugnada por ele, condenando-o no pagamento da multa de R$ 4.000,00 em benefício do apelante acolhendo seu pedido contraposto;

7)

Sejam os apelados condenados nas penas de sucumbência em benefício do causídico signatário deste recurso”.

A decisão monocrática limitou-se a analisar e reformar apenas a matéria efetivamente impugnada no recurso, qual seja, o quantum indenizatório dos danos morais, reduzindo-o para R$ 4.000,00 por entender excessivo o valor originalmente fixado.

Nos termos do princípio da adstrição, o órgão julgador deve limitar-se a decidir as questões efetivamente submetidas à sua apreciação. Não havendo impugnação específica à multa contratual, esta permanece íntegra conforme estabelecido na sentença.

O fato de a decisão não ter mencionado expressamente a manutenção da multa contratual não configura omissão, pois esta verba não foi objeto de recurso. Aplica-se o princípio de que
"o que não foi impugnado, permanece".

A clareza da decisão é suficiente para fins de cumprimento de sentença, pois estabelece expressamente que foi reformado apenas o valor dos danos morais, mantendo-se inalteradas as demais condenações.

Assim, não há omissão a ser sanada, tampouco necessidade de esclarecimentos adicionais, pois a decisão é clara quanto ao seu alcance.

Por essas razões,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Esclareço, por abundância de cautela, que a condenação ao pagamento de multa contratual no valor de R$ 4.000,00, estabelecida no item 4 da sentença de origem, permanece íntegra e inalterada, não tendo sido objeto de reforma pela decisão monocrática.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026